Tribunal: TJMT
Processo: 1041601-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
3. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041601-74.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.485.692/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
287344897
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que
o acórdão contém omissão e contradição, porque o suposto agendamento da inspeção ocorreu na mesma data da realização da avaliação técnica (22/02/2023), o que viola o prazo de 10 (dez) dias de antecedência previsto na regulamentação
.

Assevera que
não havia ninguém na residência no dia da vistori
a;
que
a concessionária não
comprovou
efetivamente a responsabilidade da embargante pela irregularidade no medidor
,
bem como que
não
foi
juntado
aos autos comprovantes
da efetiva notificação do consumidor sobre a irregularidade constatada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições.

C
ontrarrazões
no Id.
293825380.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do
s
embargante
s
não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão,

concluiu
-se
pela regularidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica na constatação da irregularidade no medidor da unidade consumidora da embargante e na cobrança da recuperação de consumo
.

A inspeção foi realizada em 22/02/2023
, da qual o embargante foi regularmente notificado no endereço da UC
e a irregularidade
foi
conf
i
rm
ada pelo
laudo
técnico
de aferição, elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT
, realizado
em 06/03/
2023
.

Ademais, o acórdão foi claro ao constar que restou garantido à parte apelada o direito ao contraditório e à ampla defesa
, conforme os documentos apresentados na defesa.

Portanto, as razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a parte embargante, em verdade, a reapreciação da causa segundo sua própria interpretação dos fatos e provas, o que não se coaduna com o escopo dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025